Tribunal: TJPA
Processo: 0070447-32.2015.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0070447-32.2015.8.14.0063

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDILZA BARROS CANUTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO NA CONTRATAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VÍCIO DE VONTADE. NULIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO NO SERVIÇO BANCÁRIO. MANTIDA A RESTITUIÇÃO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS E A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Diante da situação vivida por seu filho (internado em clínica para tratamento de dependentes de drogas), dificilmente a Apelada aceitaria um investimento bancário sem liquidez imediata, razão pela qual houve erro substancial na formalização do contrato de previdência privada, visto que as provas dos autos levam a crer que, de fato, a parte pensava estar adquirindo o serviço de abertura de conta-poupança.

2. Tendo havido conduta omissiva do agente bancário ao fornecer informações insuficientes ou inadequadas sobre o contrato de previdência privada ofertado, induzindo a Apelada ao erro na contratação, que lhe causou prejuízos devido ter sido impedida de movimentar livremente o valor aplicado, resta configurada a responsabilidade civil do Apelante em indenizar a consumidora nos danos morais sofridos, bem como em restituir a quantia depositada no banco pela Apelada.

3. Rejeitado o pedido de redução da condenação em honorários advocatícios.

4.
Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida pelo juízo da vara única de Vigia que julgou procedente a Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Danos Materiais e Morais movida por EDILZA BARROS CANUTO.

O processo foi julgado nos seguintes termos (ID 1442407):

VII - Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos incrustados na ação em epígrafe, para DECLARAR a nulidade do contrato de conta de previdência privada aventado nos autos, bem como para CONDENAR o requerido BANCO DO BRASIL S/A a pagar indenização a título de danos morais à requerente, Sra. EDILZA BARROS CANUTO, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta decisão (súmula 362 STJ) até a data do efetivo pagamento e juros de mora fixados em 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, bem como a restituir à requerente o valor de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso.

VIII – Custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, pela parte sucumbente (art. 85, §2º, CPC/15).

IX - EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil vigente.

Inconformado, o Réu ingressou com Apelação (ID 1442412), arguindo o princípio do
pacta sunt servanda
e a inexistência de ato ilícito praticado pelo banco, logo requer o afastamento da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja reduzido. Ademais, afirma que o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) está disponível para saque, não havendo que se falar em dever de indenizar danos materiais.

Por fim, requer o Apelante que, caso seja mantida a sentença, haja a minoração da condenação em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) por não haver complexidade na causa.

Em sede de contrarrazões (ID 2591029), a Recorrida defende a manutenção do
decisum
por ter sido induzida ao erro de contratar serviço que não desejava, pois ao invés de ter assinado contrato de abertura de conta-poupança, foi-lhe apresentado contrato de previdência privada, que não era de seu interesse.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de novembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1 Vício de consentimento. Erro essencial:

O cerne recursal diz respeito à nulidade do contrato de previdência privada firmado, segundo a Apelada, sob vício de consentimento. Consequentemente, debate-se a responsabilidade civil do Banco Apelante em indenizá-la pelos danos materiais e morais causados em decorrência do referido negócio.

Resumidamente, a instituição financeira aduz que a consumidora aderiu livremente aos termos contratuais, inexistindo ato ilícito passível de reparação.

Por sua vez, a Recorrida afirma que buscava contratar apenas a abertura de conta-poupança para depositar o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) que seu marido havia dado a fim de custear o tratamento para dependência química de seu filho, contudo foi levada a erro pelo funcionário da agência bancária que a induziu a assinar um plano de previdência privada.

Estou convencido de que o presente apelo não merece prosperar.

É sabido que a validade de negócio jurídico depende de requisitos previstos em lei: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do CC). Assim, só é possível a declaração de nulidade na hipótese de ausência de tais pressupostos (art. 166 do CC) ou quando houver vício na manifestação de vontade de uma das partes, seja por erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão (arts. 138 e 174, II, do CC).

Quanto à invalidade dos negócios jurídicos, o Código Civil ainda dispõe:

Art. 138.
São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial
que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é
anulável
o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II -
por vício resultante de erro
, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Na exordial, vejo que a Apelada sustenta a tese de nulidade contratual baseada na existência de vício por erro na manifestação de vontade, pois buscava tão somente a abertura de conta-poupança, mas foi induzida a assinar plano previdenciário fora de seu interesse, o que prejudicou a livre movimentação do dinheiro aplicado que era essencial à manutenção da internação de seu filho em clínica para dependentes de drogas.

Compulsando os autos, constato que a Recorrida trouxe cópia da avença, na qual vejo
inicialmente intitulada
“
Proposta de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro Pessoa Física
” juntamente com a proposta de inscrição no “BrasilPrev Personalizado PGBL” (ID 1442396, p. 17/21), documento assinado em 28.07.2014.

Ademais, verifico a juntada de recibos de pagamento da clínica “Força do Querer” (ID 1442397, p. 4/13), especializada em tratamento para viciados em álcool e entorpecentes, comprovando que
o filho da Apelada estava, de fato, internado

naquele mesmo período
.

Ressalto que a parte autora é dona-de-casa e, por si só, não conseguiria custear o tratamento supracitado que, conforme recibos, possuía mensalidades de até R$ 2.000,00 (dois mil reais) à época, o que me faz acreditar nas suas alegações de que recebeu a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por empréstimo consignado realizado pelo seu marido (contracheque com ID 1442396, p. 22) e que decidiu depositá-la em conta para garantir o pagamento do tratamento do filho.

Pelo contexto dos fatos, entendo críveis as alegações da Apelada de que houve falha no serviço bancário, não havendo ainda provas nos autos de que o Banco Apelante teria esclarecido devidamente a consumidora acerca da aplicação financeira que estava ofertando (previdência privada): sem liquidez imediata (carência inicial de seis meses) e com taxas/alíquotas altas em caso de resgate antecipado.

Sabe-se que o erro que autoriza a declaração de nulidade do ato jurídico é aquele que "[...] ocorre quando o declarante atua mediante embotada representação da realidade, equívoco esse capaz de conduzi-lo a externar sua vontade de maneira diversa da que manifestaria se porventura mais inteirado estivesse acerca das nuanças do negócio jurídico entabulado" (TJSC, Apelação Cível n. 2010.041937-2, rel. Des. Henry Petry Júnior, j. 31-8-2010).

Ante o exposto, considerando que, diante da situação vivida por seu filho, dificilmente a Apelada aceitaria um investimento bancário sem liquidez imediata, entendo que houve erro substancial na formalização do contrato de previdência privada, visto que as provas dos autos levam a crer que, de fato, a Apelada pensava estar adquirindo o serviço de abertura de conta-poupança.

Portanto, mantenho a sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico.

2.2 Danos materiais e morais:

Inicialmente, cumpre esclarecer que a relação controvertida é típica de consumo, posto que presentes todos os seus elementos constitutivos, quais sejam: consumidor, fornecedor e bem de consumo (produto/serviço), artigos 2º e 3º do CDC, sendo inafastável a aplicação do Código do Consumidor (CDC).

Assim, quanto à conduta do Requerido, ora Apelante, não será necessário perquirir o elemento volitivo (dolo ou culpa), respondendo o fornecedor do serviço
objetivamente pelos danos porventura causados ao consumidor.

O caso em apreço retrata a hipótese prevista no artigo 14 do CDC, isto é, responsabilidade por vício do serviço:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Dessa forma, caberia ao Recorrente demonstrar a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros nos termos do art. 14, §§ 2° e 3° do CDC:

Art. 14, §2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Outrossim, para a configuração da responsabilidade civil são necessários três elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente, sem pesquisa da culpabilidade; (II) a existência de dano e; (III) o nexo de causalidade entre ambas. Presentes tais elementos, resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Diante disso, vislumbro a ocorrência de todos os elementos no caso concreto, visto que houve conduta omissiva do agente bancário ao fornecer informações insuficientes ou inadequadas sobre o contrato de previdência privada ofertado, induzindo a Apelada ao erro na contratação e causando-lhe prejuízos ao oferecer-lhe serviço que impedia a livre movimentação do valor aplicado quando mais precisava.

Portanto, com fulcro no art. 20, inc. II do CDC, mantenho a sentença que determinou que o Banco Apelante restitua o valor remanescente de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) depositado pela Apelada na instituição.

Quanto ao dano na órbita extrapatrimonial, também é inegável face aos transtornos sofridos pela Recorrida ao não poder desfrutar inteiramente de seus recursos financeiros durante período familiar tão delicado vivido pela parte.

No que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos,
de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga
(função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Seguindo este raciocínio e considerando o caráter pedagógico na aplicação dos danos morais, penso que é justo e razoável a manutenção da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada a título de danos morais, uma vez que resta presumível o abalo à honra e à tranquilidade psíquica de uma mãe que, buscando ajudar na cura da dependência de seu filho, depara-se com seu patrimônio imobilizado em momento de urgência no tratamento de saúde.

2.3 Honorários advocatícios:

Por fim, requer o Apelante que, caso seja mantida a sentença, haja a minoração da condenação em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) por não haver complexidade na causa.

Entretanto, também não merece prosperar o pedido do Recorrente, uma vez que o art. 85, §11 do CPC determina:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da Apelada em sede recursal, decido manter o percentual de 20% (vinte por cento) estipulado pelo juízo
a quo
.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença vergastada em seus próprios termos.

É o voto.

Belém, 30 de novembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/11/2021